Tribunal: TJDFT
Processo: 0719763-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719763-76.2020.8.07.0000 Agravante(s) UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Agravado(s) JANIO ANTONIO COELHO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 65195009 do processo n. 0717563-93.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Jânio Antônio Coelho contra B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda., União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via Bacenjud da quantia R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) nas contas das requeridas. Em suas razões recursais (ID 17217367), a agravante inicialmente narra que a parte autora alegou na exordial que efetuou compra no total de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) junto à duas primeiras requeridas, restando pactuada a entrega de USD10.000 (dez mil dólares americanos) para 14/5/2020. Aduz que, em razão de a demandada IEX não estar honrando o pagamento dos acordos com seus clientes, o autor requereu o deferimento de arresto liminar, mediante o bloqueio judicial de ativos financeiros das requeridas, o que foi deferido na r. decisão agravada. Sustenta a necessidade de concessão da tutela de urgência recursal “para evitar que a parte agravante seja prejudicada por uma possível paralisação ou redução abrupta de suas atividades”, ressaltando que, “por se tratar de corretora de câmbio, a instituição financeira recorrente opera eminentemente com moedas nacional e estrangeiras em caixa e com valores depositados em contas correntes e deve atender a inúmeros atos regulatórios do BACEN”. Argumenta ainda que a liminar deferida na origem não observou especialmente o disposto na parte final do art. 300 do CPC, haja vista a sinalização, por meio de e-mails e conversas pelo aplicativo WhatsApp, de que as demandadas IEX e J&amp;B teriam a clara intenção de devolver os valores recebidos, discordando apenas quanto à forma do ressarcimento. Alega que o arresto em ação de conhecimento antes da tentativa de citação é ilegal e abusivo, ressaltando que a medida é admitida de forma excepcional antes do contraditório e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial, se frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo. No mérito, assinala que inexiste verossimilhança no direito da parte autora e se mostra ausente risco no resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida de arresto contra a ora recorrente. Destaca que não há nos autos indício de insuficiência ou de dilapidação de patrimônio que possa resultar no inadimplemento em caso de condenação, o que afasta o caráter de urgência da medida de arresto postulada pelo agravado. Assevera que, embora possa existir solidariedade na responsabilidade civil no caso dos autos, isso não permite que se presuma que ambas demandadas (IEX e União) estariam conjuntamente dilapidando seus patrimônios ou frustrando a satisfação de dívidas líquidas e certas de seus credores. Defende também a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, ao argumento de que a operação ilegal realizada à margem de controle da agravante ocorreu em data anterior ao contrário de correspondência bancária. Ressalta que manteve contrato de correspondente bancário com a IEX no período de 17/2/2020 a 8/4/2020, inexistindo vínculo quando efetivadas as operações pela parte recorrida, que se deram em dezembro de 2019. Refere que “a operação de câmbio noticiada na petição inicial é ilegal, praticada na modalidade de ‘câmbio paralelo’ ou ‘câmbio black’, pois conduzidas à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem, frente ao fundado receio de dano irreparável e à verossimilhança das alegações da agravante”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 17218816 e 17218817). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Depreende-se dos autos que o autor realizou “encomenda” de moeda estrangeira com a requerida IEX Agência de Viagens e Turismo em 23/12/2019, tendo efetuado transferências bancárias para as rés IEX e J&amp;B. O Juízo de origem, consubstanciado no art. 301 do CPC[1], deferiu a tutela cautelar para determinar o bloqueio via Bacenjud da quantia R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) nas contas de todos os integrantes do polo passivo. A fim de justificar a responsabilidade das corretoras requeridas, assim consignou: No mais, em se cuidando de relação de consumo, são responsáveis solidários os fornecedores participantes da cadeia de consumo. Havendo evidências de que 1a requerida atuava como correspondente da 3a e 4a requeridas, justifica-se a sua inclusão no polo passivo e responsabilidade solidária sobre o contrato objeto dos autos. (ID 65195009, p. 2) Entretanto, da análise inicial dos autos, verifica-se que inexiste relação jurídica direta entre o autor e a ré agravante. Ademais, eventual responsabilidade solidária da corretora deve ser apurada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito recursal. Ressalta-se, ainda, que a agravante comprova a alegação de que o vínculo de correspondente bancário com a agravada IEX se iniciou em fevereiro de 2020 e se encerrou em abril de 2020, ou seja, em momento posterior às tratativas entre a parte autora e as requeridas IEX e a J&amp;B, que culminaram na emissão de registro de “encomenda de moeda estrangeira” datado de 23/12/2019 (ID 65171029 dos autos de referência). Com efeito, extrai-se do documento apresentado pela agravante no ID 17217393, que inclusive foi apresentado pela parte autora com a inicial, que “o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ 16.745.130) com a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 17.508.380) se iniciou em 17/02/2020 e foi encerrado em 08/04/2020”. Desse modo, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito do autor quanto ao deferimento da medida cautelar de arresto contra a corretora ora agravante. Além disso, não se constatam indícios de dilapidação do patrimônio por parte da agravante a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, ressaltando-se que a empresa deve manter ativos financeiros em conta bancária para o exercício de suas atividades. Como a agravante ressalta em suas razões recursais, “devido à forte regulação e fiscalização do BACEN, assim como para atender às regras internacionais do mercado financeiro (Acordo de Basiléia), as instituições financeiras necessitam manter valores de patrimônio líquido mínimos, chamado Patrimônio de Referência (PR), em proporção às suas operações” (ID 17217367, p. 4). A par de tal quadro, vislumbra-se que o risco de dano recai sobre a agravante e decorre do bloqueio judicial prematuro de valores que pode comprometer a manutenção da atividade empresária. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação de eventuais valores bloqueados na conta da agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.